Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0712705-22.2020.8.07.0000 PACIENTE: CLENIO AUGUSTO IMPETRANTE: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO O advogado Jorge Luiz de Moura Andrade impetra habeas corpus em favor de Clenio Augusto contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que lhe decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da ordem econômica, a pedido do Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, avalizado pela Promotoria de Justiça. O paciente foi denunciado por infringir os artigos 180, § 2o, e 288, do Código Penal, 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, e 56, da Lei 9.605/1998, estando o mandado aguardando o cumprimento. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica e inconsistente não a justifica, e que o paciente faz jus à extensão da decisão que revogou a prisão preventiva de alguns dos corréus. Alega ser provável o atraso na prestação jurisdicional, pois as audiências marcadas para os dias 25, 26 e 27/05/2020, foram cancelada por causa da pandemia do coronavírus, e ainda falta um réu ser citado. Afirma que a investigação foi feita mediante interceptações telefônicas que se prorrogaram durante meses e só teve uma única conversa envolvendo o paciente, que é primário, trabalha como caminhoneiro autônomo, é casado, pai de família e tem residência fixa em Taguatinga. Invoca o princípio da presunção de inocência e requer a revogação da prisão preventiva. O paciente conta cinquenta e quatro anos de idade e foi denunciado por infringir os artigos 180, § 2o, e 288, do Código Penal, 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, e 56, da Lei 9.605/1998. Embora o mandado de prisão ainda aguarde cumprimento, a Defesa já apresentou resposta à acusação. A denúncia recebida em 08/01/2020 afirma o seguinte: (1) entre junho e dezembro de 2019, em horários variados, sempre nas cercanias da Distribuidora Ipiranga, situada no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Adriano Silva Costa, Fernando Pereira da Silva, Jonathan Tavares da Silva, Maike Brito da Silva e Pedro Gibrail Brito da Silva subtraíram várias vezes quantidades indeterminadas de combustível pertencente à Agrotech, Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, Fazenda Sete Irmãos e Usina Lázaro; (2) entre junho e dezembro de 2019, em horários e locais variados, mas, principalmente, no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Charles Daniel Fernandes da Silva, Clenio Augusto, Igor Luiz Bento Silva, Jorge Mercê de Souza Brito, José Carlos de Oliveira Filho, José Tomaz de Oliveira, Pedro Paulo da Costa Mendes, Sebastião Paz do Nascimento e Silvano Wilson de Lima adquiriram e transportaram, no exercício de atividade comercial ou industrial, combustível produto de crime, cuja origem ilícita deveriam saber; (3) entre junho e dezembro de 2019, em horários e locais variados do Distrito Federal, os réus mencionados no item 2 (Charles, Clenio, Igor, Jorge, José Carlos, José Tomaz, Pedro Paulo, Sebastião e Silvano) adquiriram, distribuíram e revenderam derivados de petróleo, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei; (4) entre junho e dezembro de 2019, em diversos horários e locais do Distrito Federal, André Luiz Katsuyuki Yamada e Vanderlei Rodrigues da Silva adquiriram combustíveis produtos de crime, cientes dessa origem espúria; (5) entre uma data ainda imprecisa e até 18/12/2019, em Brazlândia, Taguatinga Sul e Taguatinga Norte, os réus André, Clenio e Silvano mantiveram em depósito combustível perigoso e nocivo à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais e administrativas; (6) entre junho e dezembro de 2019, todos os denunciados se juntaram para formar uma associação criminosa dedicada à prática dos crimes mencionados. Adriano, Fernando, Jonathan, Maike e Pedro Gibrail são motoristas de caminhões-tanque e fraudavam a quantidade de combustível existente nos tanques dos seus veículos, subtraindo quantidades indefinidas do produto para revendê-las a receptadores intermediários. Para tanto, valiam-se da expansão do nível de combustível gerado pela dilatação do produto em razão do calor ao longo do dia e também da ingenuidade, confiança exagerada ou falta de capacidade técnica de algumas das suas vítimas na conferência da quantidade de combustível que recebiam nos seus reservatórios. Charles, Clenio, Igor, Jorge, José Carlos, José Tomaz, Pedro Paulo, Sebastião e Silvano compravam dos motoristas combustíveis subtraídos das empresas, transportavam o produto em galões para outros locais e depois os revendiam, praticando comércio irregular e constante, assim agindo em afronta à legislação regente da aquisição, distribuição e revenda de derivados de petróleo, sendo André e Vanderlei receptadores finais. Ao ser deflagrada a chamada "Operação S10", foram encontrados e apreendidos na casa de André três galões de óleo diesel; na de Clenio sete bombonas de cinquenta litros, três de vinte litros e trinta e cinco recipientes menores de óleo automotivo, e na de Silvano vinte galões com líquido com aparência de combustível. Em 09/12/2019, o Delegado de Polícia da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais pediu a prisão preventiva do paciente e de mais quinze pessoas, alegando necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica, além da busca, apreensão e acesso a dados de celulares. A autoridade policial esclareceu que o Inquérito no 171/2019-CORPATRI foi instaurado para o fim de apurar o furto e receptação de combustíveis, na operação denominada "S10"; asseverou ainda que anteriormente houve a “Operação Dianomea”, visando apurar fatos semelhantes atribuídos a outras pessoas; mesmo assim a associação criminosa formada pelo paciente e seus parceiros continuou a agir livremente, furtando e receptando combustível e praticando crimes correlatos. Salientou que os motoristas de caminhões-tanque compunham a sociedade criminosa realizando o furto de combustíveis, enquanto receptadores intermediários compravam esses produtos para revender, além de haver receptadores como consumidor final. A atuação do grupo criminoso foi desvendada por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. A Promotoria de Justiça opinou pelo deferimento das medidas requeridas pela Autoridade Policial e em 11/12/2019 o Juiz decretou a prisão preventiva do paciente e de mais quinze pessoas, alegando a necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica. Ressaltou que se trata de investigação complexa e longa, iniciada em março de 2019 com o Inquérito Policial 79/2019-CORPATRI, tramitando na Quinta Vara Criminal de Brasília. Esclareceu que nesse inquérito se descobriu ainda a ação criminosa de outras pessoas sem ligação com os investigados, ensejando a cisão da investigação e originando o Inquérito Policial no 171/2019-CORPATRI. Salientou ter deferido interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos, transcrevendo decisões anteriores nas quais deferira interceptação telefônica e quebra de sigilo de informações. Nessas decisões, já salientara indícios de diversos crimes e a comercialização ilícita de combustíveis, transporte inadequado de produtos altamente inflamáveis, a possível atuação fora do Distrito Federal e as iniciativas dos criminosos no sentido de atrapalhar ou dificultar as investigações. Asseverou tratar-se de associação criminosa dedicada a crimes contra a ordem econômica, de furto e receptação realizada por motoristas de caminhões-tanque, receptadores intermediários e receptadores finais. A deflagração da Operação Dianomea, que atingiu outros alvos, não impediu que o paciente e comparsas continuassem açodadamente as suas ações, jactando-se por não terem sido presos na operação anterior. Por fim, ressaltou que o comércio ilegal de combustíveis afronta sobremaneira a ordem econômica, prejudicando a sociedade e os que vendem combustíveis conforme a lei, razão pela qual seriam insuficientes e inadequadas medidas cautelares alternativas à prisão, a fim de evitar a continuidade dos crimes. Destaca-se que, à época, as Defesas de doze corréus impetraram habeas corpus contra a prisão preventiva, e na sessão de 23/01/2020, a Turma denegou habeas corpus impetrados em favor de dois corréus, em quórum formado pelos eminentes Desembargadores Mario Machado, Cruz Macedo e Carlos Pires Soares Neto (Acórdãos 1.225.024 e 1.225.107). Na sessão seguinte, 30/01/2020, a Turma denegou por maioria habeas corpus impetrados em favor de oito réus, sendo voto vencido este Relator, que concedia parcialmente a ordem (Acórdãos 1.226.424, 1.226.425, 1.226.428, 1.226.430, 1.226.432, 1.226.433, 1.226.438 e 1.226.445). Na sessão do dia 06/02/2020, a Turma denegou habeas corpus de outros dois réus, consignando este Relator, em observância ao princípio da colegialidade, que acompanhava a maioria, com ressalva do entendimento pessoal, que concederia a liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica (Acórdãos 1.228.219 e 1.228.239). Ocorre que entre os dias 06 e 10/03/2020, o Juízo revogou a prisão preventiva de onze réus, substituindo-a cautelares alternativas, mas decisão só beneficiou os réus que estavam presos, entendendo-se que a constrição cautelar já havia atingido sua finalidade. Todavia, para os foragidos, inclusive o paciente, foi mantida, invocando-se a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O corréu Fernando Pereira da Silva, estando foragido, impetrou habeas corpus pedindo a revogação da preventiva, mas a Turma denegou a ordem por maioria, vencido o Relator (Acórdão 1.226.438). A Defesa recorreu, mas a liminar foi negada pelo Ministro Ribeiro Danas. Fernando se entregou e pediu reconsideração da decisão que negara a liminar, obtendo êxito nessa postulação em 14/04/2020. O corréu Igor Luiz Bento Silva pediu extensão da liminar concedida, mas em 08/05/2020 o Ministro Ribeiro Dantas negou o pedido, afirmando que Fernando se apresentara espontaneamente, expondo-se à prisão, enquanto Igor continua foragido. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a ordem de prisão, considerando que a Turma denegou habeas corpus impetrados em favor de corréus envolvidos nos mesmos fatos. Nada obstante, em tese, há que se considerar que (1) o paciente, apesar de foragido, já apresentou sua resposta à acusação; (2) a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, sugere a reavaliação de prisões preventivas relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; e (3) a ação penal provavelmente terá o seu deslinde postergado em virtude da pandemia do coronavírus. É necessário e prudente, pois, ouvir o Juízo e a Procuradoria de Justiça para que a Turma possa decidir. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, especialmente quanto à realização da audiência de instrução. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator